Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOLTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de passagem de trecho de volta por “no show” dos autores no trecho de ida. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Transporte aéreo. No show. Cancelamento do trecho de volta. Indenização. Na forma do art. 19, parágrafo único, da Resolução n. 400/2016, da ANAC, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta; contudo, esta regra não é aplicada se houver manifestação do passageiro de que deseja utilizar o trecho de volta (Acórdão 1156268, 07001753020188070008, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). No caso, o documento de ID. 12629035, com várias ligações prévias, respalda a solicitação dos autores de manutenção do trecho de volta, o que torna indevido o cancelamento efetuado pela ré, e enseja no dever de indenizar os passageiros pelo trecho não utilizado.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O cancelamento de passagem que não submeteu os autores a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a mera aquisição de novos bilhetes não enseja a reparação por danos morais, uma vez que não representa violação de direitos da personalidade. No caso, a condenação se limita à indenização dos danos materiais, já fixada na origem (Acórdão n. 1044439, 07008620520178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se reforma apenas para excluir da condenação a indenização por danos morais.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J